Tribunal: TJMT
Processo: 1025283-88.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025283-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EUGENIO GUIMARAES CALAZANS - CPF: 369.977.306-04 (ADVOGADO), UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 27.578.434/0001-20 (AGRAVANTE), L. C. L. - CPF: 096.896.401-00 (AGRAVADO), FABIANA ALVES CERQUEIRA - CPF: 034.350.711-09 (AGRAVADO), FABIANA ALVES CERQUEIRA - CPF: 034.350.711-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSOCIACAO DE TRABALHADORES E EMPRESAS DO COMERCIO E SERVICOS DO ESPIRITO SANTO - ATECES-ES - CNPJ: 03.201.536/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO. PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO (AUTISMO). DECISÃO QUE DETERMINA A REATIVAÇÃO DO PLANO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que deferiu, em parte, a tutela de urgência, determinando a reativação do plano de saúde do agravado e a abstenção de aplicação de prazo de carência, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar a legalidade da rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde e a necessidade de sua manutenção para garantir a continuidade do tratamento do agravado, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

III. Razões de decidir

3. Nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ, a rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde exige motivação idônea, especialmente quando envolve pacientes em tratamento contínuo. (REsp 1.553.013/SP).
4. O agravado demonstrou que a rescisão do contrato gerou a impossibilidade de continuidade de seu tratamento médico, caracterizando risco de dano irreparável.
5. O princípio da boa-fé objetiva e a função social do contrato impõem a preservação do equilíbrio contratual, resguardando o direito à saúde do consumidor.
6. A operadora de plano de saúde não comprovou a regularidade da rescisão contratual de forma inequívoca, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial exige motivação idônea, não sendo admitida quando há paciente em tratamento contínuo sem a devida comunicação prévia e alternativas de continuidade do atendimento."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por
Unimed Vitoria Cooperativa de Trabalho Médico
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada nº 1020987-17.2024.8.11.0002, ajuizada em seu desfavor por
L. C. L.
, representado por
Fabiana Alves Cerqueira
.

A decisão agravada deferiu em parte a tutela de urgência determinando que a requerida reestabeleça a prestação de serviços de plano de saúde à parte autora, cancelando a suspensão realizada unilateralmente, por conseguinte, abstenha-se de aplicar qualquer prazo de carência, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de aplicação de multa diária em caso de descumprimento, de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Em suas razões recursais de ID. 237979656, a Agravante alega a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, bem como a possibilidade de irreversibilidade da medida.

Aduz que os Agravados não cuidaram de juntar contrato, ou tampouco boleto emitido pela parte Agravante, mas apenas comprovantes de pagamento em favor de terceiros estranhos à lide e a operadora, a qual não recebeu nenhum valor a título de pagamento do plano em questão.

Afirma que, ao consultar seu sistema, constatou que os Agravados, na verdade, foram incluídos na lista de beneficiários de um plano coletivo empresarial firmado pela empresa CARDOSO REFEIÇÕES E COMERCIO LTDA, sendo que os Agravados não possuem nenhum vínculo empregatício com a referida empresa, de maneira que tais fatos comprovam a ocorrência de fraude e tornam a rescisão do contrato uma medida necessária.

Informa que a empresa CARDOSO REFEIÇÕES E COMERCIO LTDA aderiu ao contrato de plano de saúde objeto da lide com vigência inicial em 29/11/2022 e sua obrigação era pagar suas contraprestações em dia, contudo não o fez, gerando a rescisão do contrato.

Desta maneira, requer que seja cassada a decisão recorrida, que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, determinando a imediata suspensão da decisão agravada.

No mérito, pugna seja dado provimento ao presente Agravo, para que seja reformada a decisão recorrida, afastando-se o dever de reativação do plano dos autores ou mesmo de oferecer planos individuais ou familiares, considerando a possível existência de fraude na contratação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 246428155.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou nos autos pelo desprovimento do recurso no ID. 247676657.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, dentro de seus estreitos limites, consiste na análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores para a antecipação da tutela de urgência pelo juízo de origem.

Compulsando os autos de origem n. 1020987-17.2024.8.11.0002, verifica-se que o Requerente, ora Agravado, possui plano de saúde junto à Requerida, ora Agravante. Contudo, ao tentar efetuar o pagamento do boleto referente ao mês de maio de 2024, constatou-se que este estava cancelado.

Observa-se, ainda, que o Autor foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e encontra-se em tratamento contínuo, sem previsão de alta.

Dessa forma, entendo estarem presentes tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano ao Autor, ora Agravado, tendo agido com acerto o magistrado de primeiro grau ao proferir a decisão interlocutória. Consequentemente, não há que se falar em reforma da decisão agravada.

Nesse sentido:

E M E N T A - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE –
RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO – MENOR EM TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO (AUTISMO) - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – RECURSO DESPROVIDO
. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "no caso de planos coletivos empresariais com menos de trinta usuários, em vista da vulnerabilidade da empresa estipulante, dotada de escasso poder de barganha, não se admite a simples rescisão unilateral pela operadora de plano de saúde, havendo necessidade de motivação idônea" (REsp 1.553.013/SP). Todavia, no caso, ausente provas da rescisão unilateral do contrato coletivo, que deve ser discutida na ação de origem,
a continuidade do tratamento da menor deve ser mantida.
- (N.U 1017384-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024) - destaquei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025